Tribunal: TJSP
Processo: 2073866-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073866-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEISON
VICENTE QUAGLIATO, é impetrado MMJD PLANTONISTA DA 34a CJ - COMARCA
DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2073866-12.2020.8.26.0000
Impetrante:
ALVIMAR
VIRGÍLIO
DE
ALMEIDA
(DEFENSORIA
PÚBLICA)
Paciente: GEISON VICENTE QUAGLIATO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 34a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - COMARCA DE PIRACICABA
Voto no 21.731
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Soltura pela pandemia Covid-19. Não
cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sem indicação de motivo concreto a
justificar a segregação do Paciente, pautada a
prisão cautelar tão somente na gravidade em abstrato
do crime. Alega também que: 1. não estão presentes
os requisitos legais da prisão preventiva; 2. o
Paciente não apresenta periculosidade de forma a
justificar a prisão cautelar; 3. a prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
3
foi decretada com base apenas na gravidade abstrata
do crime; 4. a prisão deve ser medida excepcional,
enquanto que a liberdade deve ser a regra; 5. a
Recomendação no 62/20 do Conselho Nacional de
Justiça aplica-se totalmente ao Paciente. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória, ou para que seja
aplicada medida cautelar alternativa diversa da
prisão (fls.01/11). Vieram documentos (fls.12/66).
A medida liminar foi indeferida
durante o Plantão Judiciário desta Instância (fls.68/70), ficando mantido seu indeferimento
(fls.74), com dispensa de informações à Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada
da
Impetração (fls.75).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.79/83).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante por ter cometido o crime previsto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque,
de acordo com a situação fática: a. foi
surpreendido, transportando 09 porções de “crack”,
pesando aproximadamente 10g, e 20 invólucros de
maconha, com peso aproximado de 15g, conforme auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
4
de exibição e apreensão de fls.20 e laudo de
constatação de fls.24/25; b. policiais militares
estavam
em
patrulhamento
de
rotina,
em
ponto
conhecido pelo tráfico de drogas, e notaram um rapaz
- o Paciente - que empreendeu fuga ao avistar a
viatura policial 2. o crime de tráfico é equiparado
a hediondo, e, ainda que permita o sistema legal, em
tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele
se restringir às hipóteses excepcionais e quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos; 3. a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel.
Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014):
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. RECEIO DE REITERAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE
ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-
se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de
precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a
necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito,
dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o fundando
receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. 2.
Ordem denegada”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
5
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de
drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com
fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui
verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de
OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo
Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num
determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal
sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no
sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da
sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(fls.59/60), está fundamentada em termos regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
6
necessidade da mantença da custódia cautelar diante
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
7
Restrita.
De
outra
parte,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073866-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.731 - AR
8
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR